Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701729-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIANO ROCHA DOS CRAVOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão proferida nos autos em fase de cumprimento de sentença, em curso no Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Sustenta o agravante que a MM. Juíza determinou a penhora sobre o faturamento da empresa sem antes abrir prazo para que se manifestasse sobre tal providência, e, ainda em franca violação à ordem de penhora descrita no artigo 835 do Código de Processo Civil. Aduz inexistência de fundamentação da decisão e que a penhora coloca em risco a sua atividade comercial. Sustenta que interpostos Embargos de Declaração, a MM. Juíza deixou de apreciá-los. Eis a síntese da insurgência. Decido. Conheço do recurso, ante a previsão permissiva constante da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Na origem, observa-se que o agravante tomou ciência da decisão que deixou de conhecer os Embargos de Declaração (id 11589206) em 21/09/2020, tendo decorrido o prazo de insurgência em 13/10/2020, razão pela qual encontra-se preclusa essa questão. Passo à apreciação da decisão que determinou a penhora de 20% do faturamento da empresa (id 12038846). Na origem, cuida-se de fase de Cumprimento de sentença da condenação da empresa ré, ora agravante, para o ressarcimento ao autor, ora agravado, dos valores indevidamente retidos do montante pago, quando da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel não entregue na data aprazada. O acórdão 1058719, de minha relatoria, manteve incólume a sentença proferida em 02/08/2017, na qual a MM. Juíza declarou a nulidade da multa cobrada pela construtora, no percentual de 10% sobre o valor do contrato (R$ 239.618,83), o qual fora descontado do total das parcelas pagas (R$36.745,03), e condenou a empresa a restituir ao autor o valor remanescente de R$22.210,55 (vinte e dois mil, duzentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos). A Turma Recursal asseverou no acórdão 1058719 que: a restituição dos valores pagos em decorrência da resolução de contrato de compra e venda de imóvel, submetido ao Código de Defesa do Consumidor, há que acontecer de imediato e em parcela única (Enunciado da Súmula no 543), razão pela qual não é válido o pedido de parcelamento feito pelo recorrente, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, desde 28/03/2018 vem o credor, ora agravado, tentando receber o que lhe é devido, sem sucesso. Aduz o agravante, em sua peça recursal (pág 9) que “antes de partir para a penhora do faturamento, deveriam ser esgotadas as penhoras sobre ativos financeiros, sobre veículos, sobre bens imóveis e bens móveis, aliás, a atividade empresarial da Agravante é justamente a construção e comercialização de imóveis, razão pela qual deveria antes trilhar tais caminhos de constrição.” Com efeito, foi precisamente isso que ocorreu nos autos. Iniciado o Cumprimento de sentença e intimada a agravante a pagar voluntariamente o valor indevidamente retido, quedou-se inerte. As diversas pesquisas Bacenjud e Renajud em nome da empresa restaram infrutíferas, e a certidão constante do Mandado de penhora n. 21737127 relaciona bens de pequeno valor, inservíveis para garantia da dívida, além de consistirem em bens utilizados para o exercício da atividade da própria empresa (cadeiras, computadores, mesas e impressoras). A indicação de imóveis também foi infeliz, uma vez que a executada ofereceu dois imóveis com averbação de penhoras anteriores, cujos valores superavam o próprio valor de avaliação dos bens, inclusive um deles foi arrematado e o saldo foi totalmente absorvido pela execução em curso no Juízo da hasta pública, sem que nenhum benefício fosse experimentado ao credor dos autos que deram origem a este Agravo. Assim, a toda evidência, salta aos olhos a nítida protelação da empresa devedora para efetuar o ressarcimento daquilo que indevidamente reteve do consumidor, valendo-se de oferecimento de imóveis sabidamente inúteis para a satisfação do débito. Em petição (id 42012247) admite que “no atual momento não possui nenhuma proposta a oferecer ao exequente para a satisfação do crédito perseguido nos autos (...)” Assim, não resta ao credor outra alternativa que não seja a penhora sobre o faturamento da empresa a fim de satisfazer o seu crédito, que hoje perfaz R$46.069,89 (quarenta e seis mil, e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Quanto a alegação de cerceamento de defesa, sabe-se que nos processos de Execução, assim como nas fases de Cumprimentos de sentença, o contraditório é restrito, isto porque a cognição já foi exaurida no processo de conhecimento, o que delimita a amplitude das alegações. Ademais, considerando o valor exequendo, a penhora do faturamento de 20% da empresa para a rápida liquidação do débito que já se arrasta por tempo demasiado é solução justa e razoável. Dito isso, não merece reparos a decisão vergastada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juiz a quo, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito